Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-38.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Ajuizamento anterior de ação cautelar pela embargante, demanda envolvendo o mesmo crédito fiscal e já julgada pela 7a Câmara de Direito Público – Prevenção caracterizada – Art. 105 do RITJ – Precedentes – Reexame necessário e recursos de apelação não conhecidos, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001143-38.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001143-38.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.612/20 2/4
VOTO No 29.612/20
APELAÇÃO No 1001143-38.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO EX OFFICIO (REEXAME NECESSÁRIO),
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
E
COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
APELADAS: AS MESMAS PARTES
Ementa: Embargos à execução fiscal Ajuizamento anterior de
ação cautelar pela embargante, demanda envolvendo o mesmo
crédito fiscal e já julgada pela 7a Câmara de Direito Público
Prevenção caracterizada
Art. 105 do RITJ
Precedentes

Reexame necessário e recursos de apelação não conhecidos, com
determinação.
I Trata-se de embargos à execução fiscal questionando o Auto de
Infração e Imposição de Multa AIIM no 3.150.933-2 (fls. 147/151), lavrado em
razão de creditamento indevido a título de ressarcimento de ICMS retido a maior
em operações sujeitas a regime de substituição tributária, porquanto não
demonstrada a regularidade da apuração do valor creditado, conforme Portaria
CAT no 17/1999 e alterações posteriores. A embargante defendeu a regularidade
dos créditos lançados e sustentou a decadência parcial do crédito tributário;
subsidiariamente, pleiteou: (i) o afastamento das multas aplicadas; (ii) o
afastamento dos juros moratórios nos termos da Lei Estadual LE no 13.918/09
(fls. 01/23).
A r. sentença de fls. 410/418, cujo relatório se adota, julgou os
embargos à execução parcialmente procedentes, tão somente para reconhecer a
decadência parcial alegada, indicando que “a questão relacionada à
aplicabilidade da Lei 13.918/09 já foi apreciada em mandado de segurança,
com trânsito em julgado, cabendo apenas o pedido de cumprimento do decisum
na execução, vedada a reanálise do tema nesta sede”, reconhecendo a
sucumbência recíproca e arbitrando verba honorária “por equidade em R$
2.000,00 (dois mil reais) em favor da embargante e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor da embargada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001143-38.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.612/20 3/4
Somado ao reexame necessário (fls. 419), recorrem ambas as
partes.
A embargada/exequente insiste que, na hipótese, “não decorreu o
prazo decadencial” (fls. 423/426), enquanto a embargante/executada pugna pela
procedência integral de sua pretensão, levantando preliminar de cerceamento de
defesa (probatório), apontando a necessidade de produção de prova pericial (fls.
440/452).
Recursos regularmente processados, sendo o primeiro dispensado
de preparo e o segundo preparado (fls. 453/454), e respondidos (fls. 433/437 e
463/466).
A embargante apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 461).
É o relatório.
II Antes mesmo da propositura da execução fiscal que originou os
embargos à execução ora sob análise, a contribuinte ajuizou “ação cautelar
preparatória de execução fiscal” (fls. 89/114), demanda autuada sob o no
1002122-39.2014.8.26.0014 (fls. 115/118), julgada pela Colenda Sétima Câmara
de Direito Público deste Tribunal em 02/12/2019, sob a relatoria do Eminente
Des. Fernão Borba Franco.
Deste modo, como os presentes embargos à execução fiscal são
conexos àquela ação cautelar, pois envolvem o mesmo crédito fiscal, a 7a
Câmara de Direito é a preventa para o julgamento deste feito, observado o
disposto no art. 105 do Regimento Interno desta Corte, assim redigido:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários, conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001143-38.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.612/20 4/4
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Nesse sentido, precedentes específicos desta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS - ICMS - Conexão
com a ação cautelar no 8000715-10.2013.8.26.0014 AIIM 3.078.415-3 Apreciação
anterior de apelação no processo conexo Prevenção em relação a demais recursos - Art.
105 do Regimento Interno do TJSP Art. 930, parágrafo único, do CPC - Redistribuição
ao Órgão Julgador competente Apelação não conhecida Redistribuição à 9a Câmara
de Direito Público” (AP no 1002208-39.2016.8.26.0014, rel. Des. Ana Liarte, j.
29/06/2020).
Na mesma direção, ainda: AP no 1002117-46.2016.8.26.0014, da
mesma relatora, j. 15/04/2020 e AP no 1000031-39.2015.8.26.0014, rel. Des.
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/03/2019.
III
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do reexame
necessário e dos recursos voluntários interpostos, determinando a remessa dos
autos à Câmara preventa (Sétima Câmara de Direito Público), na forma
regimental.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator